Tribunal: TJMT
Processo: 1021459-92.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021459-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO DOS SANTOS (APELANTE), ANDERSON LUIS DA SILVA AMORIM - CPF: 692.669.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO E SILVA - CPF: 667.999.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021459-92.2024.8.11.0042

APELANTE: SANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, e 793 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela incidência do delito nas imediações de instituição de ensino, conforme art. 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, alteração do regime prisional e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas colhidas autorizam a condenação pelo crime de tráfico; (ii) verificar a adequação do regime fechado; (iii) analisar o pedido de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas por prova técnica (laudo pericial) e testemunhal (policiais militares), confirmada pela própria admissão do réu quanto à posse da droga no momento da abordagem.

A negativa de autoria, dissociada de elementos de prova, não autoriza a absolvição.

O regime fechado mostra-se adequado no caso concreto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos da jurisprudência pacificada.

O pedido de isenção das custas deve ser analisado pelo juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. É legítima a condenação por tráfico de drogas, com base no depoimento coerente de policiais quanto a apreensão de 318 (trezentos e dezoito) pedras de cocaína, mesmo diante da negativa de autoria. 2. A imposição do regime fechado é adequada à hipótese de reincidência e maus antecedentes. 3. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de previsão legal, cabendo ao juízo da execução aferir eventual hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 698.947/SP; STJ, AgRg no HC 810.819/PB; STJ, AREsp 2.463.533/PI; TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042; TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021459-92.2024.8.11.0042

APELANTE: SANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por Sandro dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas nas proximidades de escola).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
de fato houve apreensão de entorpecentes, mas não há prova de que o assistido tivesse qualquer intenção de comercializar a droga
”; 3) o regime fechado “
mostra-se desproporcional às circunstâncias do delito, às qualidades pessoais do apelante e a quantia de pena”
; 4) faz jus a isenção de custas judiciais (
Id.
293381881 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
293381883 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 304555364 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021459-92.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 11 de outubro de 2024, por volta das 11h15min, na rua das Patativas, n. 163, atrás do campo de uma escola, bairro Parque Ohara, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado SANDRO DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por guardar e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que o grupo de apoio do 9° BPM, após receber denúncia, via Ciosp, da prática do tráfico de entorpecentes no endereço acima mencionado, especificamente atrás do campo de uma escola, visualizou em patrulhamento o ora denunciado Sandro, conhecido na região como traficante, desenterrando um objeto em um terreno baldio, em atitude reputada suspeita.

Ato contínuo foi realizada a abordagem e, ao verificarem o objeto que havia sido desenterrado pelo denunciado, os policiais militares localizaram dentro de um invólucro plástico 318 (trezentas e dezoito) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína; ainda foi apreendida a quantia de R$ 8,00 (oito reais) com o denunciado.

Ressalta-se que o denunciado tinha recentemente deixado o presídio e fazia uso de tornozeleira de monitoramento, n.º 4314024496, a qual se encontrava em funcionamento no momento de sua abordagem.

[
...]
(Id.
293381372 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.206415-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína, totalizando 58,22g (cinquenta e oito gramas e vinte e dois centigramas) (Id. 293381371 - pág. 33-34).

Esquadrinho as provas produzidas:

Na fase inquisitorial, o PM Anderson Luis da Silva Amorim descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que após receber denúncia via Ciosp de tráfico de entorpecentes nessa localidade, bairro Parque Ohara, atrás do campo de uma escola, o grupo de apoio do 9º BPM, em patrulhamento,
visualizou a pessoa de nome "SANDRO" (conduzido Sandro dos Santos), desenterrando um objeto em um terreno baldio
,
sendo o mesmo conhecido na região pela prática de tráfico de entorpecentes
; Que diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e
ao verificar o objeto que havia sido desenterrado, foi localizado dentro de um invólucro plástico, 318 (trezentas e dezoito) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína;
Que diante do exposto acima, o conduzido Sandro dos Santos foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes para registro do fato, sendo entregue sem lesões corporais e foi necessário o uso de algemas por receio de fuga; Que o Conduzido já cumpriu pena pela prática de tráfico de entorpecentes, e segundo o mesmo, saiu da Penitenciária Central há cerca de três meses; Que o Conduzido faz uso de tornozeleira de monitoramento da SEJUDH de nº 4314024496, a qual se encontrava em funcionamento no momento de sua abordagem [...]
(Id. 293381371 - Pág. 9-10).

O depoimento do PM Mário Márcio e Silva foi no mesmo sentido (Id. 293381371 - pág. 13-14).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu calado (Id. 293381371 - pág. 21-23).

Na instrução processual, o PM Anderson Luis da Silva Amorim ratificou as circunstâncias da apreensão:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato, Sargento Anderson, como é que chegaram até o Sandro, o que tinha de errado com ele, o que motivou a abordagem, notadamente, o que teria motivado a prisão do mesmo, por favor?

T: Positivo senhor, teve uma denúncia, via CIOSP, que estava tendo algumas pessoas vendendo,
fazendo comércio de tráfico próximo ao campo, que é o campo que fica no fundo dessa escola
.

MP: É uma escola estadual, municipal?

T: Senhor, eu não sei se é estadual ou municipal, mas é uma escola.

MP: Mas é uma escola assim de primeiro, ou de ensino fundamental, ou de ensino médio, ou não?

T: Senhor, tem várias crianças lá na frente quando eu passava lá; eu mudei de batalhão, não comando esse batalhão mais, aí diante dessa informação, no horário do almoço, mais ou menos no horário do almoço, onze, de onze ao meio-dia,
nós fomos fazer uma ronda pela rua lá, encontramos esse rapaz aí cavoucando algo
.

MP: Desculpe interromper o senhor, mas quando o pessoal, vocês receberam essa denúncia via CIOSP, eles passavam o nome ou características de uma pessoa específica, ou só falavam genericamente que pessoas estariam traficando lá?

T: Isso, isso, pessoas estariam traficando lá.

MP: Correto: bom, aí vocês foram e encontraram o denunciado lá?

T: Diante dessa informação, a gente foi fazer uma ronda lá, foi fazer ronda nesse horário, era de onze ao meio-dia, aí, quando foi passando, vimos, avistamos ele cavoucando algo no chão, cavoucando algo no chão, aí nós fomos fazer a abordagem dele, ele tentou ainda correr com a faca na mão, foi feita a abordagem, aí nós fomos verificar e lá estava droga lá.

MP: Então, o que seria, quer dizer, o que motivou a abordagem dele é que vocês já estavam atentos pela informação recebida, e aí, quando vão passar naquela localidade lá já, estava ele cavando no chão, como se fosse desenterrar, enterrar ou desenterrar algo?

T: Isso, que nem... minha pessoa aqui, eu vim do interior, né?, eu não conheço ele pessoalmente, eu não conheço ele, eu não sei o que é ele, mas segundo a informação, ele já tem outros tráficos lá.

MP: Tinha algum membro da sua equipe que já conhecia ele?

T: Tinha, o apelido dele é Sandrinho.

MP: Então alguém da sua equipe conhecia o Sandro já?

T: Foi [...].

MP: Bom, aí os senhores dizem que viram ele enterrando ou desenterrando algo, cavando a terra lá, aí resolveram abordar, o senhor disse que tentou foragir, foi isso ou não?

T: Foi, tentou fugir com a faca na mão ainda, mas foi feita a abordagem dele.

MP: E aí, com ele, na busca pessoal, tinha alguma coisa com ele, ou não?

T: Eu não me recordo, mas ele falava que tinha jogado a droga também, ele falou: “eu joguei cinco cabecinhas”, ele falou que tinha jogado, mas nós procuramos lá e não encontramos não.

MP: E essa que estaria cavando ali, como é que foi que vocês encontraram, ele falou que tinha com ele, que tinha jogado mais essa que ele falou, os senhores procuraram e não encontraram?

T: Estava à vista, estava à vista a sacola, a sacola estava à vista dentro.

MP: No local onde ele...

T: Onde estava o buraco dele, foi coisa assim, vou falar para o senhor, coisa que eu nunca tinha visto uma coisa dessa
.

MP: Então, mas ele já tinha desenterrado ou não?

T: Estava à vista a sacola.

MP: Mas ainda dentro do buraco ou ele já tinha?

T: Dentro do buraco
.

MP: Entendi, onde ele estava cavando vocês foram e a droga estava dentro, ele não tinha retirado ela ainda?

T: Não.

MP: Estava abrindo para retirar?

T: Estava cavoucando o buraco.

MP: E aí vocês pegaram ele ali naquela situação, o que ele disse, porque na delegacia, ele usou o direito dele permanecer em silêncio, mas para vocês, ali na hora, ele cavando, o senhor disse até que ele até chegou a falar que tinha jogado algumas, que vocês não encontraram?

T: Só que ele falava que era para uso próprio, mas era muita droga para uso próprio.

MP: Ah, ele admitiu que era dele, mas disse que era para uso, negou o tráfico, disse que era para uso?

T: Isso
.

MP: O senhor lembra quanto, a quantidade dessas drogas?

T: Não me recordo, mas era bastante, era bastante pedra, né?, fala pedra, na gíria fala pedra.

MP: Bastante pedra?

T: Eu não vou falar, porque eu não me recordo não, mas era muita.

MP: A denúncia, o senhor já falou que não lembra, só que eram muitas pedras, muitas que senhor fala é na casa de dezenas, de centenas de pedras?

T: Centenas.

MP: Centenas mesmo, é que a denúncia fala em trezentos e dezoito pedras, aliás, a denúncia não, o laudo.

T: Desculpa, mas eu não me recordava, mas era centenas.

MP: [...] tinha alguma parte sem ser em pedras [...], além das pedras, dessas centenas, tinha alguma?

T: Senhor, não me recordo, tinha as pedras, se eu não me engano, tinha uma maiorzinha só, assim, uma maior, mas não era tão grande, entendeu?

MP: Tá, o senhor disse então que ele admitiu que toda essa droga que estava enterrada era dele, só que ele disse que era para uso, em resumo, foi isso?

T: Só que eu não me recordo se ele falou que era para uso a que ele tinha jogado ou a que estava no buraco, eu não me recordo mais também, é que na abordagem dele, ele jogou e era um matagal.

MP: Mas essa que ele afirma ter jogado, o senhor disse que não encontrou, né?

T: Não, nós procuramos bastante, mas não foi encontrado, não.

MP: Aí o senhor disse, deixa ver se entendi direito, ele falou, em algum momento que era para uso, o senhor só não lembra se era em relação à droga que ele alega ter jogado ou se era daquela do buraco?

T: Isso. [...]
(Id.
293381857 - pág. 1 a 293381856 - pág. 1).

O depoimento do PM Mario Marcio e Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato, poderia esclarecer como é que chegaram ao Sandro dos Santos e os motivos preponderantes da prisão do mesmo, por favor [...]?

T: Sim senhor doutor, nessa data em questão, a nossa equipe estava fazendo rondas pelo bairro, né?, e essa região, ela tem muita incidência dessa prática de tráfico, a gente tenta dar um ênfase grande ali naquela região por conta disso; nesse dia, em especial, nós estávamos
fazendo ronda nessa rua e obtivemos êxito, na hora que passamos, encontramos ele cavando num terreno baldio, na hora que a gente foi tentar abordar ele, ele ainda tentou empreender fuga, mas conseguimos detê-lo, ao voltar lá no local onde ele estava cavando, a gente vasculhou o local e encontrou essa droga enterrada
.

MP: Que droga que era ou que aparentava ser?

T: Aparentava ser pasta-base.

MP: Pasta-base, né?

T: Sim senhor
.

MP: Era muita droga ou era pouca coisa?

T: A contagem deu mais de 300 pedras
.

MP: Mais de 300 pedras, tinha alguma parte que não seria pedra, ainda em forma de grânulos, alguma coisa assim ou não?

T: Não, não, todas divididinhas, prontas para a venda
.

MP: [...] quando os senhores encontraram ele com essa droga, o senhor disse que a motivação foi que os senhores viram ele cavando ali, era um terreno baldio?

T: Terreno baldio sim, o terreno baldio era praticamente em frente da casa dele.

MP: Ah, ele morava ali, então?

T: Isso, onde ele dizia que morava.

MP: Ele morava na frente, a casa na frente do terreno baldio, que ele estava desenterrando essa droga ali?

T: Isso.

MP: O senhor disse que chegaram até ele, estavam passando, o senhor se recorda de terem recebido alguma denúncia passada pelo CIOSP, alguma coisa assim, ou não está lembrado disso?

T: Não, não.

MP: Iam passando, viram ele cavando e resolveram [...], o senhor disse que quando ele viu vocês, tentou...

T: Ele tentou fugir ainda.

MP: Vocês já conheciam ele, sargento?

T: Ele não é, vamos dizer assim, ele já tem uma certa fama ali no bairro, né?, a maioria do pessoal que mora ali já conhece ele.

MP: Mas o senhor propriamente não conhecia, então?

T Eu, da guarnição, eu acho que eu era o único que não conhecia ele pessoalmente, né?

MP: Ah, tinha a gente, tinha componente da guarnição que conhecia, então?

T: Já tinha sim.

MP: E quando vocês encontraram ele com aquela droga, ele estaria enterrando ou desenterrando, deu para saber?

T: Eu creio, pela situação, eu acho que ele estava desenterrando.

MP:E quando vocês encontraram a droga, ele já tinha desenterrado, estava fora ali do buraco ou ainda estava dentro do buraco ali?

T: Ele já tinha desenterrado e ele, assim, na hora que ele viu a gente, ele soltou ela e saiu correndo, né?

MP: Mas não há dúvida de que ela estava sendo desenterrada, vocês chegaram a ver esse ato dele?

T: É o que eu disse para o senhor, eu creio que ele estava desenterrando.

MP: Mas o senhor disse.... chegaram a ver ele mexendo com a terra ainda?

T: Sim, estava mexendo lá no buraco, por isso que nós encontramos, porque na hora que nós voltamos aonde ele estava, estava cavado.

MP:E quando ele, quando vocês chegaram ali, que abordaram ele, você disse que ele tentou foragir, ele chegou a sair do local, então?

T: Sim.

MP: Foi contido, aí que vocês foram olhar, ele já tinha saído dali, né?

T: Como assim?

MP: Ele tentou a fuga, ele chegou?

T: Ele tentou a fuga assim, como se ele fosse atravessar a rua e ir para a casa dele, mas ele foi parado no meio da rua.

MP: Quando ele foi interrogado na delegacia, ele permaneceu em silêncio, não quis falar nada não, para vocês, na hora, ele disse alguma coisa ali sobre a droga, ele admitiu que era dele, ou apesar de ter visto ele desenterrando ali ele negou?

T: Para mim, ele falou que era dele, até mesmo que, quando chegamos e perguntamos para ele o que ele ia fazer com essa droga, ele falou que ele ia usar, certo?, a porção que ele ia usar, ele tinha jogado no mato, essa aí nós não encontramos, mas essa outra parte aí, ele falou que ele usava para ganhar dinheiro, né
?

MP: Então, dessa parte, ele tinha tirado algumas, que era para usar, que vocês não encontraram?

T: Sim.

MP: E essa ele admitiu que era para ganhar dinheiro?

T: Para a venda
.[...]
(Id.
293381857 - pág. 1 a 293381856 - pág. 1).

A sua vez, o réu declarou:

Juíza: O senhor sabe porque o senhor está sendo processado?

R: Não, na verdade eu sei porque eu fui preso, mas não sei não porque eu estava lá na rua na hora que isso aconteceu, aí me pegaram.

Juíza: Aqui fala na Rua das Patativas, em frente à escola do Parque O'Hara, é isso?

R: É, mas eu não moro lá não, entendeu?, eu moro lá no São Gonçalo.

Juíza: E o que o senhor estava fazendo lá?

R: Eu fui comprar para usar, eu conheço todo mundo ali, entendeu?, aí eu sabia onde os caras guardavam direto, porque eles desenterravam lá, eles tiravam lá na minha frente e vendiam para mim, entendeu?, aí no dia eu fui lá, fui comprar, não achei ninguém, fui roubar os caras, entendeu?, estava na hora errada, no lugar errado, entendeu
?

Juíza: Mas o senhor não tinha medo de quem vendia droga pegar o senhor ali roubando?

R: Por isso que hora que a polícia eu fiquei mais de boa, se fosse os caras, iam matar eu [...].

Juiz: Então o senhor estava falando que essa droga não era do senhor?

R: Não [...], estava se enterrando, entendeu?,

porque eu conhecia todo mundo ali, entendeu?, eu comprava dos caras, sou usuário, entendeu?

Juíza: Hora que a polícia chegou você estava desenterrando?

R: Estava, estava mesmo, estava se enterrando, estava caçando o lugar, mas estava desenterrando ali naquele local [...].

Juíza: De acordo denúncia, fala que o senhor era conhecido como traficante ali naquela região?

R: Eu já fui preso, mas não lá, eu tenho passado por tráfico, mas na verdade eu não vendo, eu fumo, sou usuário.

Juíza: Então o senhor confirma que estava desenterrando e bem na hora a polícia chegou?

R: Foi.

Juíza: E o senhor sabe dizer de quem que é essa droga?

R: Eu não sei, sei que estava ali.

Juíza: Mas quando o senhor ia lá, o senhor comprava de quem?

R: Hã?

Juíza: Quando o senhor ia lá, o senhor comprava de quem?

R: Ah, eu comprava, não sei o nome do guri, só o apelido dele.

Juíza: Porque quando foi na lá delegacia o senhor não deu essa mesma versão, o senhor quis ficar em silêncio lá?

R: É porque lá para nós não tinha direito, fiquei só quieto, deixei os caras falar, né?

Juíza: Entendi, então, o senhor nega que estivesse traficando, que essa droga não era do senhor, que o senhor foi lá para roubar essa droga?

R: Foi isso mesmo
. [...]
(Id.
293381857 - pág. 1 a 293381856 - pág. 1).

O pedido de absolvição é descabido.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu denúncia a respeito do tráfico que ocorria nas proximidades de uma escola e, ao fazer rondas no local, visualizou o réu em um terreno baldio, aparentemente desenterrando alguma coisa.

Por conta disso, ocorreu a abordagem.

No buraco cavado por ele, os policiais encontraram 318 (trezentas e dezoito) pedrinhas de pasta-base de cocaína.

A respeito do acontecido, o PM Anderson Luis da Silva Amorim explicou para o Promotor de Justiça: “
diante dessa informação, a gente foi fazer uma ronda lá, foi fazer ronda nesse horário, era de onze ao meio-dia, aí, quando foi passando, vimos, avistamos ele cavoucando algo no chão, cavoucando algo no chão, aí nós fomos fazer a abordagem dele, ele tentou ainda correr com a faca na mão, foi feita a abordagem, aí nós fomos verificar lá, estava a droga lá”.

O PM
Mário Márcio e Silva confirmou que estavam “
fazendo ronda nessa rua e obtiveram êxito, na hora que passamos, encontramos ele cavando num terreno baldio, na hora que a gente foi tentar abordar ele, ele ainda tentou empreender fuga, mas conseguimos detê-lo, ao voltar lá no local onde ele estava cavando, a gente vasculhou o local e encontrou essa droga enterrada”.

O termo de apreensão n.
2024.16.485069
corrobora a narrativa dos militares (Id.
293381371 - Pág. 15).

Além disso, o próprio réu admitiu que foi preso no momento que desenterrava as drogas.

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Não se pode olvidar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Conquanto o réu insista que os entorpecentes não pertenciam a ele, e que pretendia roubá-lo, não foram produzidas provas nesse sentido.

O que se tem de concreto no caso é que o réu foi flagrado pela Polícia Militar desenterrando as drogas.

Além do mais, a quantidade de entorpecentes apreendidos – quase 60 gramas de cocaína – desacredita a alegação do réu de que as substâncias destinavam-se apenas ao próprio uso.

De acordo com experts,
“
[...]

u
m “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

De toda sorte, “
A condição de usuário de entorpecentes não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico, quando evidenciada a prática mercantil”.
(TJ/MT, N.U 1004194-19.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

No contexto, descabe a absolvição pretendida
. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

Quanto ao regime de cumprimento de pena, esclareço que foi estabelecido no fechado, em decorrência do caráter desfavorável dos antecedentes e da reincidência do réu.

O entendimento adotado na sentença encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A imposição do regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 8 anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.846.467/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

[...] A fixação de regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelos maus antecedentes do paciente, mesmo com pena inferior a quatro anos. [...]
(STJ, HC n. 893.778/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Por fim, destaco que a
condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025